Tribunal: TJMT
Processo: 1023120-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023120-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PELO JUÍZO – PAGAMENTO DOS HONONÁRIOS PERICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO – VIABILIDADE DO BLOQUEIO DE VALORES – DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE E DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De ser mantida a decisão agravada que determinou o bloqueio de valores para pagamento dos honorários periciais arbitrados, não cabendo mais discussão acerca da legitimidade da prova e do valor dos honorários, porquanto não se insurgiu em momento oportuno, o que caracteriza a preclusão temporal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023120-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 1000438-68.2021.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
,

ordenou o bloqueio
online
das contas correntes de titularidade da instituição bancária para pagamento da perícia judicial contábil, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O agravante alega em suas razões que
“a parte iniciou o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 6.350,86 (seis mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos) e multa decorrente de
astreintes
no valor de R$ 10.000,00
(sic).

Assevera que
”são dois os tópicos da impugnação ao cálculo do cumprimento de sentença, conforme petição de id 69724086: (i) o termo de incidência de juros no cálculo dos honorários sucumbenciais e (ii) a ausência de título executivo judicial, em decorrência da não intimação pessoal do Banco para cumprimento da liminar, nos termos da Súmula 410 do STJ”
(sic).

Afirma que
“basta apenas análise judicial quanto a existência ou não do título executivo, no que se refere as astreinte, portanto, evidentemente não cabe se falar em realização de perícia judicial, mas apenas em análise de mérito”.

Argumenta que
“quanto ao termo de incidência de juros nos honorários sucumbenciais, basta apenas análise dos fundamentos discorridos da petição de id 69724086, que remetem ao Art. do 85, § 16º do CPC, visto que, ao atualizar o cálculo que subsidiou a execução, a embargada incidiu juros desde a data da distribuição da ação, e não do trânsito em julgado, conforme dispõe o respectivo diploma”
(sic).

Enfatiza que
“expressamente declarou como excesso o valor de R$ 836,37 (oitocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), valor muito abaixo daquele arbitrado como honorários periciais judiciais, no importe de R$ 2.500,00”

Complementa que além de desnecessária a realização de perícia judicial contábil para análise dos termos de incidência de juros quanto aos honorários sucumbenciais, o valor arbitrado a título de honorários periciais corresponde 3 vezes mais o valor do excesso declarado pelo Banco na petição de id 69724086, o que sugere a disparidade de armas entre as partes, obrigando o Banco a se submeter aos valores apontados na execução.

Pelo exposto, inicialmente requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até a decisão definitiva pelo colegiado, e no mérito, o provimento do recurso para desbloquear o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) indevidamente realizado, ante a desnecessidade e onerosidade da pericial judicial contábil determinada, bastando apenas a análise judicial da impugnação ao cumprimento de sentença de id. 69724086 e, após, simples cálculo aritmético do débito [id. 150111664].

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 18/11/2022, conforme Id. 150955249.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id. 157219185.

Preparo recursal recolhido no Id. 150124185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento
visando seu provimento para reformar a decisão que ordenou o bloqueio “
on line”
para pagamento da perícia contábil, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Eis o teor do
decisum
agravado:

“Vistos, etc. Diante do decurso de prazo do requerido em efetuar o pagamento dos honorários periciais, certificado nos autos de id. 96731690, proceda-se o bloqueio online. Após, proceda-se com a vinculação e conclusos. Cumpra-se”
(Id. 97703001 – autos de origem).

Para tanto, defende, em suma, que o bloqueio do valor
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
fora
indevidamente realizado, ante a desnecessidade e onerosidade da pericial judicial contábil determinada, bastando apenas a análise judicial da impugnação ao cumprimento de sentença e mero cálculo aritmético do débito para a análise da execução.

Pois bem. Compulsando os autos não vislumbro motivos para a reforma do
decisum.

Isso porque,
não vislumbro que

a decisão recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, uma vez que a determinação de bloqueio dos valores referentes aos honorários do perito fora determinada em razão da inércia do agravante em proceder ao pagamento da verba conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id. 96731690 – autos de origem.

Registro que a magistrada
a quo
determinou a aferição por meio de perícia para a elucidação dos pontos controversos e arbitrou os honorários periciais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a serem custeados pela parte embargante/agravante, que permaneceu inerte, não se insurgindo em momento oportuno.

Assim, uma vez não exercido o direito facultado à parte interessada, precluiu o seu direito em insurgir-se neste momento processual, logo, mostra-se correta a decisão agravada.

A propósito cito escólio jurisprudencial deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE –
INTIMAÇÃO PARA DEPOSITAR OS HONORÁRIOS DO PERITO – INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL
- REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação do agravante, certo é que diante da sentença ilíquida, o Magistrado a quo nomeou perito oficial para apresentação do laudo técnico, tendo sido deliberado quanto ao ônus da instituição bancária em realizar o pagamento correspondente. Ocorre que, mesmo após a intimação para promover o pagamento dos honorários periciais, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela exequente preclusão, deixou a requerida, ora Agravante de se manifestar, tendo a decisão agravada, de maneira escorreita, homologado os cálculos elaborados pela agravada.
Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1º Grau, diante da inércia em realizar o pagamento dos honorários periciais, houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados.
Por fim, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que não há preclusão sobre erro material. Contudo, não é o caso dos autos, já que, em princípio, não há erro material, pois o cálculo apresentado observou corretamente a determinação contida nos autos”.
(TJ-MT 10119151720218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – QUANTUM APURADO EM PROVA PERICIAL – CÁLCULO HOMOLOGADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
”
(1006243-67.2017.8.11.0000 REL. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023